Tribunal: TJDFT
Processo: 0741468-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
D E C I S Ã O H. M. G. J. peticionou, com fundamento na existência de recurso de apelação ainda não distribuído, requerendo a concessão de tutela de urgência. Alega que, nos autos de referência, é demandado ao pagamento de alimentos à sua filha menor impúbere M. V. M. e que aqueles fixados, em caráter definitivo, na sentença, no percentual de trinta (30%) do seu salário, revelam-se excessivos. Afirma encontrar-se em cumprimento de pena em regime semiaberto e que aufere, da sociedade empresária que o emprega atualmente (salão de barbearia), um salário mínimo mensal. Ressalta possuir outra filha, com menos de um (1) ano de idade, que necessita, também, de seus cuidados financeiros. Argumenta que o percentual arbitrado na sentença inviabiliza a manutenção da outra menor impúbere, bem como sua subsistência. Requer, em caráter de tutela de urgência, que os alimentos sejam minorados para o percentual sustentado em contestação, que sustenta compatibilizar-se com as premissas basilares para a mensuração dos alimentos – dezoito por cento (18%) do seu salário. Os autos foram distribuídos ao eminente Desembargador Fernando Habibe, que determinou a oitiva do MPDFT. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência. Os autos vieram conclusos a este Desembargador, em substituição. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No presente momento processual, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano. Afigura-se demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, mantidos hígidos os efeitos da decisão que fixou os alimentos provisórios, minorados para trinta por cento (30%) por meio da sentença de acertamento do litígio, o peticionante será compelido a realizar o pagamento do valor correspondente, mensalmente, sendo certo que a tese principal de sua defesa é de que tal percentual inviabiliza a subsistência da sua família, em prejuízo da outra menor. No entanto, em princípio, o percentual arbitrado na sentença, equivalente a trinta por cento (30%) de seu salário, parece amoldar-se ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Como externou o ilustre Procurador de Justiça Alexandre Fernandes Gonçalves no parecer de ID no 77171252, o vínculo empregatício do peticionante, com remuneração mensal declarada e supervisão assumida pelo empregador, evidencia a possibilidade de exercício de atividade laboral externa, mesmo em regime semiaberto. Assim, não se sustenta a alegação de dificuldade para reinserção no mercado de trabalho, tampouco se justifica o inadimplemento da obrigação alimentar com base em eventual informalidade da ocupação, sobretudo diante da plena capacidade laborativa do alimentante. A ausência de comprovação da paternidade da filha recém-nascida, aliada à inexistência de registro civil nos autos, inviabiliza o reconhecimento de nova obrigação alimentar. E, ainda que se admitisse a constituição de novo núcleo familiar, tal fato não exime o recorrente do dever de contribuir para o sustento da filha menor, conforme o princípio da paternidade responsável. A obrigação alimentar deve observar a proporcionalidade entre a necessidade da alimentanda e a capacidade contributiva dos genitores. A superveniência de outros filhos exige prova concreta de prejuízo à subsistência do alimentante ou à sua aptidão para cumprir os encargos já assumidos, considerando-se, inclusive, a corresponsabilidade da genitora na manutenção da prole. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator em substituição